Tribunal: TJES
Processo: 5007035-11.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007035-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO FRANCO SILVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007035-11.2022.8.08.0048

Juízo de origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
GILBERTO FRANCO SILVEIRA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. FALHA NA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. RETORNO DE ARs COMO "N
ÃO EXISTE NÚMERO INDICADO” E "AUSENTE"
. ENDEREÇO ATUALIZADO SEM IRREGULARIDADE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Ação Anulatória proposta por
GILBERTO FRANCO SILVEIRA
contra
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
com o objetivo de anular o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir movido em seu desfavor. Alega a parte autora que foi penalizada com a suspensão do direito de dirigir sem notificação válida da instauração do processo e da imposição da penalidade. Sustenta que, embora seu endereço estivesse atualizado, o DETRAN realizou tentativas de notificação postal que retornaram como "ausente" e, ato contínuo, procedeu à notificação por edital, sem esgotar os meios de comunicação disponíveis, violando o contraditório e a ampla defesa.

2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, revogando a liminar anteriormente deferida, sob o fundamento de que a notificação por edital após tentativas postais frustradas seria válida.

3. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, arguindo a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida e o não esgotamento dos meios de localização antes da adoção da medida excepcional do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão consiste em saber se é válida a notificação via Edital quando, após frustradas as tentativas postais por motivo de "ausente", o órgão de trânsito deixa de utilizar outros meios de comunicação constantes em seu sistema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Como é cediço, a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir exige a instauração de processo administrativo regular, no qual é indispensável a dupla notificação do infrator (da instauração e da penalidade), assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, conforme Súmula 312 do STJ e art. 265 do CTB. A ausência de notificação válida vicia o ato administrativo, gerando sua nulidade. No caso dos autos, verifica-se que o DETRAN/ES expediu notificações postais que retornaram primeiro com a informação de “NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO”, mesmo estando o endereço regularmente atualizado perante a autarquia Ré, e, depois como "AUSENTE", se limitando a investir apenas essas 2 tentativas de notificação da parte autora.

6. Destarte, no caso em apreço, a prova documental demonstra inequivocamente que o Recorrente mantinha seu cadastro atualizado junto ao órgão de trânsito, inclusive com número de telefone celular registrado no Sistema Integrado de Trânsito (SIT).

7. A notificação por edital, prevista no art. 282, § 1º, do CTB, e na Resolução CONTRAN nº 619/2016, constitui forma de ciência ficta e medida de exceção, cabível apenas quando esgotados todos os meios para notificar pessoalmente o infrator. Além da patente irregularidade na expedição da primeira notificação (de abertura do procedimento) que retornou com como “NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO” aponta desde a instauração do procedimento a declaração de vício de formalidade, haja vista que inexiste irregularidade no endereço registrado no cadastro do Autor (endereço é o mesmo da inicial, comprovante de residência, e etc), não havendo,
a priori
, razão para que a referida notificação não tenha sido devidamente entregue ao requerente.

Ademais, o simples retorno da notificação de penalidade (segunda notificação) como "ausente", embora indique dificuldade de entrega, não autoriza, por si só e de forma automática, a via editalícia quando a Administração possui, em seu próprio banco de dados, outros meios diretos e eficazes de contatar o administrado, como o telefone por exemplo. De qualquer forma, resta claro que não foi esgotada sequer a tentativa de notificação através dos correios. Assim, ao optar pela via do edital, meio este que sabidamente possui baixa efetividade prática na comunicação real dos atos, a Administração feriu os princípios da eficiência, da publicidade e da boa-fé objetiva.

8. Diante do exposto, a Requerida não comprova o encaminhamento regular de notificação de abertura do processo ao condutor infrator, circunstância que prejudica, inequivocamente, o seu direito à ampla defesa no procedimento administrativo pertinente.

9. Nesse sentido, a respeito da exigência da dupla notificação, é iterativa a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de posicionamento sumulado e de incidente de recurso repetitivo (Lei n. 11.672.2008 e Resolução STJ n. 8.2008), no sentido de serem necessárias as notificações de autuação e de aplicação de pena, bem como a cientificação do condutor, sob pena de nulidade do procedimento administrativo destinado à aplicação da infração de trânsito.

10. Por fim, não se pode considerar que o condutor estava em "
local incerto e não sabido
" para justificar o edital, se o órgão possuía ainda outros meios válidos para localizá-lo e cientificá-lo, conforme preconizam as diretrizes modernas do processo administrativo e a própria Resolução CONTRAN nº 932/2022, que incentiva o uso de notificações eletrônicas.

11. Nesse contexto, curial destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"a notificação por edital só tem cabimento quando esgotadas as tentativas de ciência pessoal do infrator"
(STJ, REsp 837.050/SP). Assim, aplicando-se tal diretriz ao contexto tecnológico atual e à Resolução CONTRAN nº 932/2022, o conceito de "esgotamento" deve abranger a tentativa de contato por outras formas de contato através dos dados fornecidos pelo próprio condutor,
in casu
, havia ainda um número de telefone cadastrado junto Ré. No mesmo sentido, as Turmas Recursais do TJES já decidiram que a notificação por edital sem o exaurimento das demais possibilidades viola a ampla defesa:
"A PUBLICAÇÃO POR MEIO DE EDITAL SOMENTE DEVERÁ OCORRER DE FORMA EXCEPCIONAL [...] NO CASO, NÃO HOUVE O EXAURIMENTO DAS DEMAIS POSSIBILIDADES DE NOTIFICAÇÃO."
(TJES; RI 5002934-42.2022.8.08.0011; 2ª Turma Recursal).

12. Por qualquer ângulo que se análise o caso em tela, resta caracterizada a irregularidade do procedimento administrativo, impondo-se o reconhecimento da nulidade da suspensão do direito de dirigir, por vício insanável na cadeia de notificações, não havendo que se falar em repetição do ato, diante do próprio perecimento da pretensão punitiva do Estado. Quanto ao tema, inclusive, veja-se: “
RECURSO INOMINADO. DETRAN. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 312 DO STJ. AVISOS DE RECEBIMENTO COM RETORNO “NÃO PROCURADO”. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA ENDEREÇO DIVERSO. DADOS ATUALIZADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ANULAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO QUE SE ESTENDE PARA O AUTO DE INFRAÇÃO EM SI. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO. ART. 281, P.Ú, II, DO CTB. DECURSO DO PRAZO DE 30 DIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR DO ESTADO. AUTO DE INFRAÇÃO ARQUIVADO E SEU REGISTRO JULGADO INSUBSISTENTE. TEMA 105 DO STJ. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0011971-97.2018.8.16.0173 - Umuarama -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN -

J. 19.04.2021)

IV. DISPOSITIVO

13. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido, declarando a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir e da penalidade decorrente, devendo o Recorrido proceder ao desbloqueio do prontuário e exclusão da pontuação correlata.

14.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)